Tribunal: TJDFT
Processo: 0031212-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. LEI N° 14.195/2021. APLICAÇÃO ÀS EXECUÇÕES EM CURSO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. DIREITO INTERTEMPORAL. ARTIGO 1.056, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL N° 1.604.412 (IAC 01). CRÉDITO DE HONORÁRIOS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. Consistindo a pretensão principal a execução de cheque, aplica-se, para fins de verificação da prescrição intercorrente, o prazo de seis meses, conforme preceitua o artigo 59, da Lei no 7.357/85. Nos termos do artigo 921, inciso III, do § 4°, do Código de Processo Civil, em sua redação originária, decorrido o prazo de 1 ano de suspensão do feito sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. Se a parte exequente se mostrou diligente durante o curso do prazo de suspensão anual, requerendo a adoção de medidas aptas à localização de bens penhoráveis, logrando êxito no bloqueio de valores em conta corrente de titularidade da parte executada, não pode ser considerado iniciado o prazo prescricional intercorrente, porquanto ausente situação de inércia e de inutilidade dos requerimentos formulados à luz da legislação então vigente. As alterações promovidas pela Lei n° 14.195/2021 ao artigo 921, do Código de Processo Civil, devem ser aplicadas às execuções em curso, somente quando não fulminadas pela prescrição, aplicando-se, por analogia, a regra de direito intertemporal prevista no artigo 1.056, de igual diploma, e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça à ocasião do julgamento do Incidente de Assunção de Competência n° 01. Com regência específica, a cobrança de verba honorária submete-se ao prazo quinquenal, nos termos do artigo 25, da Lei n° 8.906/1994. Na hipótese, muito embora o prazo prescricional do débito relacionado ao título executivo extrajudicial corresponda ao período de 6 meses, o prazo para a perseguição dos honorários fixados por ocasião do recebimento da execução, crédito autônomo e com natureza jurídica distinta, é de 5 anos.